Tribunal: TJDFT
Processo: 0725884-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0725884-43.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONEI PINTO RAMOS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO No feito 0734404-55, foi suscitado incidente de uniformização de jurisprudência sobre o mesmo tema destes autos (prescrição intercorrente nos processos administrativos de trânsito no âmbito do Distrito Federal), divergência já materializada sob o número 0700119-16.2020.8.07.9000, em trâmite na Turma de Uniformização de Jurisprudência do DF. Já o julgamento deste feito, após ter sido formulado pedido de vista pelo Juiz Arnaldo Corrêa Silva, deu-se no dia 11/12/2019, quando o incidente supracitado já havia sido suscitado e aprovado no dia 04/12/2019. Assim, em atenção às considerações supracitadas, bem como aos embargos declaratórios de ID 13174511, determino o sobrestamento do feito até a deliberação pela Presidência da TUJ, a fim de evitar decisões contraditórias. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito